Tribunal: TJES
Processo: 0011164-24.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011164-24.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMATTA & CIA LTDA

APELADO: SENDAI MOTORS LTDA.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o vertente cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se houve o decurso de prazo superior ao da prescrição do direito material, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, e do artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente é verificada quando a execução permanece paralisada por prazo superior ao da prescrição do correlato direito material (Súmula 150/STF), correspondente, no caso dos autos, a 3 (três) anos (artigo 206, § 3º, V, do Código Civil).

4.
In casu
, a intimação da parte exequente acerca da tentativa frustrada de localização de bens da devedora, em 03.08.2018, deu ensejo à suspensão do feito por um ano, ao término do qual iniciou-se a contagem do prazo da prescrição trienal.

5. À míngua de impulsionamento útil do feito, o prazo prescricional decorreu em 03.08.2022, impondo-se a pronúncia da prescrição e a conseguinte extinção da execução.

6. Inviável a majoração de honorários advocatícios, dada a ausência de prévia fixação da verba na instância de origem.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por CAMATTA & CIA LTDA. contra sentença da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva deduzida em desfavor de SENDAI MOTORS LTDA. e julgou extinto o cumprimento de sentença deflagrado nos presentes autos (id 9477600).

Em suas razões (id 9477601), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que
“para a ocorrência da prescrição intercorrente nas ações executivas é imprescindível a comprovação do desinteresse ou da desídia do credor, o que não ocorreu nos presentes autos visto que o Apelante atendeu as determinações judiciais em todos os momentos ao qual foi intimado”
(p. 06).

Pugna, então, pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença,
“determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito”
(id 9477601, p. 10).

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011164-24.2010.8.08.0030
APELANTE: CAMATTA & CIA LTDA.
APELADA: SENDAI MOTORS LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CAMATTA & CIA LTDA. contra sentença da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva deduzida em desfavor de SENDAI MOTORS LTDA. e julgou extinto o cumprimento de sentença deflagrado nos presentes autos (id 9477600).

Em suas razões (id 9477601), aduz a Apelante, em abreviada síntese, que
“para a ocorrência da prescrição intercorrente nas ações executivas é imprescindível a comprovação do desinteresse ou da desídia do credor, o que não ocorreu nos presentes autos visto que o Apelante atendeu as determinações judiciais em todos os momentos ao qual foi intimado”
(p. 06).

Pugna, então, pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença,
“determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito”
(id 9477601, p. 10).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O fenômeno da prescrição intercorrente, como cediço, é verificado quando a execução permanece paralisada por prazo superior ao da prescrição do correlato direito material (Súmula 150/STF), correspondente, no caso dos autos, a 3 (três) anos (artigo 206, § 3º, V, do Código Civil).

Conforme se depreende dos autos, o cumprimento da sentença que imputou à Apelada a obrigação de pagar à Apelante a quantia histórica de R$ 13.461,00 (treze mil quatrocentos e sessenta e um reais) foi deflagrado em
11.01.2012
(fls. 46/49, id 9477596), sobrevindo, em
13.04.2012
, o despacho que ordenou a intimação da devedora para o pagamento voluntário da dívida (fls. 52), aperfeiçoada em
03.10.2012
(fls. 53, frente e verso, id 9477596).

Diante da inércia da Apelada (fls. 54, id 9477596), expediu-se carta precatória para a penhora e avaliação de bens que só veio a ser cumprida nos termos de certidão juntada aos autos em
26.06.2018
(fls. 78/79, id 9477596).

Nos termos do artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie por força do disposto no artigo 1.056 do estatuto adjetivo em vigor, a ciência do resultado infrutífero da tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis, verificada, neste caso, com a intimação da Apelante em
03.08.2018
(fls. 80, id 9477596), corresponde ao termo inicial da prescrição no curso do processo, que será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano (§ 1º).

Assentada a compreensão de que o mero peticionamento em juízo, sem o efetivo impulsionamento útil do feito, não tem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, cumpre reconhecer o acerto da extinção da vertente pretensão executiva, fulminada pelo fenômeno prescritivo em
03.08.2022
, após o decurso da suspensão ânua e do prazo trienal aplicável ao caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença hostilizada.

Inviável a majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de prévia fixação da verba no primeiro grau de jurisdição (artigo 921, § 5º, do atual diploma processual).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator.